Tribunal: TJMT
Processo: 1025837-02.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025837-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Parcelas de benefício não pagas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO CAMPOS - CPF: 486.817.921-72 (APELANTE), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTROSE (CID M19.9). AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL.

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL PREPONDERANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DE INCAPACIDADE PRETÉRITA.

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (ARTS. 42, 59 E 86 DA LEI N. 8.213/1991). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

2. O Segurado sustenta ser portador de osteoartrose nas mãos desde 2018, alegando incapacidade para a atividade habitual de digitador e postulando a concessão do benefício desde o indeferimento administrativo.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para:

(I) concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, diante da redução funcional de 40% apontada em laudo complementar;

(II) reconhecimento de eventual incapacidade pretérita; e,

(III) concessão de auxílio-acidente em razão de alegada sequela consolidada.

III. Razões de decidir

4.

A concessão dos benefícios previstos nos arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/1991 exige a demonstração de incapacidade laborativa nos moldes legais, sendo imprescindível prova técnica idônea. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade atual, consignando aptidão para o exercício de atividade laborativa, inclusive na função atualmente exercida pelo segurado.

5.

A redução funcional, embora reconhecida, não se confunde com incapacidade laborativa juridicamente relevante, inexistindo demonstração de impedimento para o exercício da atividade habitual ou de incapacidade total e insuscetível de reabilitação.

6.

Não há elementos técnicos seguros que permitam fixar período determinado de incapacidade pretérita desde o requerimento administrativo, sendo inviável a concessão de benefício com base em presunção ou em laudo produzido em feito anterior que não resultou em pronunciamento judicial de mérito quanto à incapacidade.

7.

Quanto ao Auxílio-Acidente, não restou comprovada sequela consolidada que implique redução definitiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, especialmente diante da aptidão reconhecida para o exercício de nova atividade profissional.

8.

Ausente prova técnica capaz de infirmar as conclusões do
expert
nomeado pelo juízo, deve prevalecer o laudo judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige comprovação da incapacidade laboral mediante prova técnica idônea e elementos periciais seguros quanto ao período e à extensão da incapacidade, não sendo possível seu reconhecimento com fundamento exclusivo em alegação de incapacidade pretérita desacompanhada de adequada delimitação técnica”.

“2. O Auxílio-Acidente exige a demonstração de sequela consolidada que reduza definitivamente a capacidade para o trabalho habitual, não se configurando quando constatada aptidão para atividade diversa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04.06.2012; TJMT, Apelação n. 1030514-87.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação n. 0009176-94.2012.8.11.0003, Rel. Desª. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.11.2015; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Luiz Antônio Campos,
contra a

sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio Por Incapacidade Temporária com pedido de conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente os pedidos iniciai, revogando a tutela provisória deferida, bem como condenou o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
(id. 334370398).

O Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença teria valorado inadequadamente a prova pericial, ao desconsiderar laudo anteriormente produzido na Justiça Federal, no ano de 2019, que teria reconhecido sua incapacidade laboral à época do requerimento administrativo.

Alega que, ainda que o laudo mais recente tenha apontado aptidão atual para o labor, teria sido reconhecida redução de sua capacidade laboral em 40%, o que evidenciaria a persistência de limitações funcionais decorrentes da mesma patologia.

Defende que houve incapacidade pretérita desde o ano de 2018, motivo pelo qual o benefício deveria ser concedido ao menos no período compreendido entre o indeferimento administrativo e a constatação de melhora clínica.

Sustenta, ainda, que a análise da incapacidade deve considerar a atividade habitual exercida — digitador — cuja natureza repetitiva agravaria a artrose diagnosticada, não sendo exigível incapacidade para toda e qualquer atividade laboral.

Invoca o caráter social da Previdência Social e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao trabalhador, pugnando por interpretação favorável ao segurado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de que seja concedido o benefício de auxílio-doença desde 29/01/2018, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros legais, além da condenação do INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 334370400).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 334370408).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pela Drª. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, pela ausência de interesse na intervenção do feito (id. 347371898).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consignado no relatório, a espécie versa sobre Recurso de Apelação Cível contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação retromencionada.

Consta dos autos Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, ajuizada por
Luiz Antônio Campos
em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de benefício previdenciário, sob o fundamento de ser portador de artrose não especificada (CID M19.9) desde o ano de 2018, patologia que, segundo alega, o incapacita para o exercício de sua atividade habitual de digitador, caracterizada pela realização de movimentos repetitivos que agravariam o quadro clínico (id. 334369943).

Discorre que o benefício foi indeferido na via administrativa, por isso busca seu pagamento desde 29/01/2018.

O Magistrado Singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente os pedidos da ação, nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 98 § 3º do CPC. [...]” (id. 334370398).

Inconformado, o Apelante sustenta que a sentença valorou inadequadamente a prova pericial ao desconsiderar laudo da Justiça Federal, de 2019, que teria reconhecido sua incapacidade laboral à época do requerimento administrativo. Afirma que, embora o laudo atual aponte aptidão para o trabalho, houve redução de 40% da capacidade laboral, evidenciando incapacidade pretérita desde 2018, ao menos até a melhora clínica. Defende, ainda, que a incapacidade deve ser analisada em relação à atividade habitual de digitador, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social para justificar a concessão do benefício no período indicado.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão de benefício por incapacidade, à luz dos arts. 59, 42 e 86 da Lei n. 8.213/91.

Para a concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária, exige-se a comprovação da qualidade de segurado, do cumprimento da carência (quando exigida) e da incapacidade para o exercício da atividade habitual por período superior a 15 dias, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/1991.

Na Aposentadoria por Incapacidade Permanente, por sua vez, é devida ao Segurado que, cumprida a carência, seja considerado total e permanentemente incapaz para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência, mediante constatação por perícia médica, não sendo o benefício devido quando a incapacidade decorrer de doença preexistente, salvo em caso de progressão ou agravamento (art. 42 da Lei n. 8.213/1991).

Já o Auxílio-Acidente pressupõe a comprovação da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente de qualquer natureza, da redução parcial e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, bem como do nexo causal entre o evento acidentário e a diminuição da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo de origem, consignou que o Autor, atualmente com 54 anos de idade, exerceu por aproximadamente 27 anos a função de digitador — atividade caracterizada por movimentos repetitivos e uso intenso das articulações das mãos — e que, desde 2021, passou a exercer a função de corretor de imóveis.

O
expert
reconheceu que o demandante é portador de osteoartrose nas mãos, patologia degenerativa compatível com a atividade anteriormente desempenhada. Todavia, concluiu que não há incapacidade laborativa nos moldes exigidos pela legislação previdenciária. Cita-se trecho da conclusão:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.” (id. 318353861)

Em resposta aos quesitos, afirmou inexistir limitação impeditiva para o desempenho da função atualmente exercida — corretor de imóveis — consignando aptidão para o labor. Em laudo complementar, reconheceu redução funcional de 40% da capacidade laborativa, segundo critérios técnicos de valoração, sem, contudo, alterar a conclusão quanto à ausência de incapacidade.

A limitação parcial constatada, embora existente, não se revela juridicamente suficiente para caracterizar incapacidade laborativa nos termos dos arts. 59 e 42 da Lei n. 8.213/91.

Quanto ao laudo produzido na Justiça Federal em 2019, no qual houve referência à incapacidade e ao nexo ocupacional (DORT), verifica-se que, naquele feito, foi reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, inexistindo pronunciamento judicial definitivo acerca do mérito da incapacidade (id. 334369943, págs. 100 e 159).

Ademais, a incapacidade constitui situação fática dinâmica, passível de alteração ao longo do tempo, especialmente em se tratando de doença degenerativa suscetível de tratamento e adaptação funcional.

De outro lado, o conjunto probatório não permite delimitar, com segurança técnica, eventual período certo de incapacidade pretérita, notadamente porque não há fixação precisa da data de início e de cessação da incapacidade, tampouco elementos periciais que indiquem a manutenção de quadro incapacitante desde o requerimento administrativo até momento determinado.

A concessão de benefício por incapacidade demanda prova robusta e individualizada do período de afastamento laboral, o que não se extrai dos autos.

No
tocante ao Auxílio-Acidente, igualmente não se encontram preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Embora reconhecida redução funcional de 40% e compatibilidade com a atividade anteriormente exercida, o laudo pericial não concluiu pela existência de sequela consolidada que implique redução definitiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos exigidos pela norma previdenciária, tendo sido expressamente consignada a aptidão do segurado para o exercício de atividade laborativa.

Além disso, o Segurado passou a exercer atividade diversa da anteriormente desempenhada, inexistindo demonstração de que a limitação funcional apontada acarrete prejuízo efetivo e juridicamente relevante à sua capacidade de trabalho.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário, mas indeferiu a conversão em aposentadoria por invalidez. O apelante alega ter sofrido acidente de trajeto em 19.12.2020, com fraturas e queimaduras que lhe causariam incapacidade permanente para o trabalho de servente de pedreiro. O perito judicial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, em razão de lesões ainda em tratamento e pendência de cirurgia, sem consolidação de sequelas definitivas. A sentença foi mantida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais e médicos que justifiquem a conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, com base na alegada incapacidade permanente do segurado e sua condição pessoal e profissional.

III. Razões de decidir

3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente, bem como a inviabilidade de reabilitação profissional, nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei n. 8.213/91.

4. A perícia médica judicial é conclusiva ao afirmar que a incapacidade do autor é temporária, total e passível de reversão mediante cirurgia indicada, inexistindo consolidação das lesões.

5. A análise das condições pessoais do segurado, como escolaridade, idade e tipo de atividade laboral, é relevante, mas não suficiente para afastar o caráter técnico da conclusão pericial sobre a temporariedade da incapacidade.

6. A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e TRFs, exige esgotamento do tratamento médico e constatação da impossibilidade de reabilitação antes da concessão da aposentadoria por invalidez.

7. Não havendo nos autos prova idônea que infirme o laudo pericial judicial, deve prevalecer sua conclusão, conforme art. 479 do CPC.

8. A manutenção do auxílio-doença acidentário até eventual reabilitação ou consolidação da incapacidade permanente está em conformidade com o art. 62 da Lei n. 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente, após esgotamento dos tratamentos médicos disponíveis e comprovação da impossibilidade de reabilitação profissional."

"2. A conclusão do laudo pericial judicial prevalece na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário, nos termos do art. 479 do CPC."

"3. A existência de incapacidade temporária, mesmo que prolongada, não autoriza a conversão automática do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez."

"4. As condições pessoais do segurado devem ser analisadas de forma complementar, mas não substituem a exigência de laudo técnico conclusivo quanto à incapacidade permanente."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, arts. 42, 43, 59, 60, 62; CPC, arts. 371, 443, II, 464, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 16.05.2013; STJ, AgInt no AREsp n. 2036962/GO, j. 5.9.2022; TRF-3, ApCiv 53753967220204039999, j. 15.04.2025; TRF-4, AC 5054627-22.2021.4.04.7100, j. 17.2.2023.

(N.U 1030514-87.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1.
Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1.
Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

Destaquei

Ressalte-se, por fim, que a instrução processual transcorreu regularmente, com realização de perícia e apresentação de laudo complementar, oportunizando-se às partes manifestação sobre o conteúdo técnico. Não se verifica cerceamento de defesa ou vício processual apto a ensejar a anulação da sentença.

Diante desse contexto probatório, não se comprovou o pressuposto fático indispensável à concessão dos benefícios pleiteados, impondo-se a manutenção da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026